Tribunal: TJBA
Processo: 8001241-11.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001241-11.2018.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR APELADO: JOCLEIDES MARIA SOUZA MOTA e outros (4) Advogado(s):NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM O PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para reconhecer o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016, com reflexos sobre o salário básico e parcelas acessórias, respeitando-se o piso nacional fixado nas Leis Federais nº 11.350/2006, nº 13.708/2018 e na EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças salariais desde 01/01/2016 até o ajuizamento da ação, incluindo as parcelas vincendas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, integrantes do quadro efetivo municipal, fazem jus ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016, independentemente da existência de piso nacional estabelecido por normas federais específicas. III. RAZÕES DE DECIDIR O piso salarial nacional previsto no art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece um patamar mínimo de vencimento para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, sem impedir a fixação de valores superiores pelos entes federativos no exercício de sua autonomia legislativa. A Lei Municipal nº 777/2016 previu reajustes lineares para todos os servidores efetivos concursados do Poder Executivo de Camacã/BA, nos percentuais de 11,68% (a partir de 01/01/2016) e 14,11% (a partir de 01/07/2016), sem distinção entre categorias, sendo indevida a exclusão dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Os referidos agentes integram o quadro de pessoal efetivo da administração municipal, conforme dispõe o art. 1º da Lei Municipal nº 595/2007, sendo, portanto, destinatários das normas de reajuste aplicáveis aos servidores efetivos em geral. A concessão dos reajustes municipais não afronta o piso nacional, uma vez que este estabelece apenas o valor mínimo que deve ser respeitado, não vedando acréscimos legais instituídos pelos municípios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a aplicação de reajuste salarial previsto em lei municipal de caráter geral aos agentes de saúde e endemias, quando estes integram o quadro efetivo do Município. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei Municipal nº 777/2016; Lei Municipal nº 595/2007. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001241-11.2018.8.05.0038, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACAN e como apelada JOCLEIDES MARIA SOUZA MOTA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora